Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-45.2021.8.07.0013
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLO EFEITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. AUDIENCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. BUSCA PESSOAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PRESENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a apelação é dotada, em regra, de efeito devolutivo. No entanto, o magistrado pode conferir efeito suspensivo em casos excepcionais, desde que comprovado o perigo de dano irreparável à parte, o que não ocorre no presente caso.

2. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu do ato infracional análogo ao crime previsto nos 33, caput, da Lei 11.343/06 e aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.

3. O entendimento firmado pela jurisprudência é de que, diante do atual momento de pandemia, impõe-se reconhecer a possibilidade de realização de audiência por sistema áudio visual, não configurando esse ato cerceamento de defesa. Além disso, a realização da audiência tem respaldo em norma interna do Tribunal e no art. 185 do Código de Processo Penal, aplicável por analogia. Acrescente-se que a defesa não se insurgiu oportunamente contra a realização do ato deixou de apontar qualquer prejuízo dele decorrente.

4. De acordo com o artigo 240, § 2o, do Código de Processo Penal, a busca pessoal se justifica quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados, ou elementos que auxiliem na formação da convicção, sendo dever dos policiais militares efetuar a abordagem de pessoas que se encontrem em situação flagrancial ou de fundada suspeita de cometimento de conduta infracional.

5. A despeito de tratar-se de ato infracional equiparado ao crime de tráfico de drogas, portanto cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa, a medida socioeducativa de internação se mostra adequada ao caso, tendo em vista o contexto individual, social e familiar do adolescente, que, inclusive, registra outras passagens pela Vara da Infância e da Juventude, tendo sido beneficiado com remissões e impostas medidas socioeducativas e ainda assim, no cumprimento desta última, praticou novo ato infracional.

6. Recurso conhecido e desprovido.